Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-09.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005006-09.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 615.870.951-49 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INSURGÊNCIA QUANTO À PARTE DISPOSITIVA DO
DECISUM
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – CONCORDÂNCIA DO APELANTE – PREVISÃO DO ART. 775, II, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – DESCABIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NO LIMITE MÁXIMO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante previsão do art. 775, II, do CPC, a homologação da desistência da ação de execução depende da concordância do executado/embargante. Tendo esta sido manifesta nos autos, não há falar em continuidade de processamento dos embargos à execução.

Nos termos do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com aqueles concedidos nos embargos à execução, em razão da natureza autônoma destes. A soma das duas verbas honorárias, contudo, não poderá ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no artigo 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por

Fernando Nei dos Santos Martinez
,
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução demérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a desistência da ação executiva e expressa concordância do embargante, condenando-o, no entanto, nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante defende que os embargos devem ser julgados procedentes, ao passo que as verbas sucumbenciais ficam a cargo do embargado, já que a desistência somente ocorreu porque restou comprovado, através dos presentes embargos à execução, que a dívida já havia sido adimplida.

Assevera que, nos casos em que a sentença é proferida com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando que a quitação do débito somente ocorreu após o ajuizamento da ação executiva, e, sendo assim, o apelante foi quem deu causa à instauração do processamento executivo, devendo arcar com as custas e honorários sucumbenciais (ID. 46683481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos à Execução ajuizada por Fernando Nei dos Santos Martinez, em desfavor de Hsbc Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, objetivando a desconstituição da cobrança realizada nos autos de execução de título extrajudicial de nº. 100037879.2016.811.0006.

Ante a desistência da ação executiva pelo Embargado/Exequente, o juízo
a quo
julgou extinto sem resolução do mérito os embargos à execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, requerendo, em síntese, a reforma da sentença de piso, sob o fundamento de que os embargos é que levaram a extinção do processo, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente. Além disso, assevera que as
verbas sucumbenciais deveriam ficar a cargo do embargado, já que a desistência somente ocorreu porque restou comprovado, através dos presentes embargos à execução, que a dívida já havia sido adimplida.

Pois bem.

Inicialmente, no que atine a insurgência recursal quanto à parte dispositiva do
decisum
singular, tenho que não merece prosperar o argumento do apelante.

Isto porque, consoante assinalado pelo juízo
a quo
,
apenas houve a extinção do processo ante a manifesta aquiescência do Embargante, senão vejamos:

“(...) 8. Ao analisar os autos da execução de título extrajudicial n. 100037879.2016.811.0006, verifico que este juízo acolheu o pedido de desistência da ação do exequente, ora embargado, o qual noticiou o pagamento da dívida após a propositura da ação. Naquele processo, vislumbro que o executado, ora embargante, concordou com o pleito de desistência, informando, inclusive, quitação do débito em 2017, data anterior à propositura dos presentes embargos e posterior ao ajuizamento da ação executiva. 10
.
Assim, diante da desistência da ação executiva e expressa concordância do embargante, resta rejeitar os embargos do devedor, ante ao desinteresse processual superveniente. 11. Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os embargos à execução, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.”
(destaquei)

Assim, o julgado encontra-se em consonância com o disposto no art. 775, II, do CPC, confira-se:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.”

(destaquei)

Aliás, quanto ao tema, Misael Montenegro Filho, em sua obra, Novo Código de Processo Civil Comentado – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 576, ensina:

“Se os embargos opostos pelo executado atacam os atributos de certeza, de liquidez e/ou de exigibilidade da obrigação disposta no título (sob a alegação de pagamento, por exemplo),
a homologação da desistência da ação de execução depende da concordância do executado/embargante, já que este pode insistir no acolhimento dos embargos, para acarretar a extinção do processo com a resolução do mérito, impedindo o ajuizamento de nova ação de execução fundada nos mesmos elementos do processo extinto (partes, causa de pedir e pedido).”

(destaquei)

Assim, não merece acolhimento a tese aventada pelo recorrente, para reforma da parte dispositiva da sentença de piso que decidiu por extinguir o processo de Embargos à Execução sem resolução do mérito, uma vez que a extinção se deu ante a
sua expressa concordância.

Noutro passo, no que concerne aos honorários sucumbenciais, tem-se que razão assiste ao recorrente.

Isso porque, de acordo com a regra do art. 90 do CPC, cabe a parte desistente o pagamento dos honorários advocatícios, conforme se verifica
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”
(destaquei)

Aliás, nesta senda, o sempre saudoso e já mencionado professor, Misael Montenegro Filho, quanto ao tema, sustenta:

“(...) Mesmo com a concordância do executado/embargante, seu adversário processual não é liberado do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CUSTAS PELO AUTOR. ART. 90 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AJG NÃO CONCEDIDA.1. Compulsando os autos, verifica-se petição, juntada à fl. 23, com pedido expresso de desistência da ação, com base no art. 485, VIII, do CPC.2.
Dispõe o artigo 90 do CPC que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

3. O pedido de desistência da ação antes da citação afasta somente os honorários advocatícios em favor da parte adversa, já que não angularizada a relação processual, permanecendo o dever de arcar com o pagamento das custas da ação.4. Há pedido de assistência judiciária gratuita no apelo. Conforme art. 99 do CPC, cabível o pedido de AJG em recurso, não havendo preclusão. 5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tem-se que a parte apelante não demonstrou, de forma satisfatória, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 6.Não preenchidos os requisitos exigidos à obtenção da gratuidade judiciária, não deve ser concedido o benefício. RECURSO DESPROVIDO. AJG NÃO CONCEDIDA”.
(Apelação Cível Nº 70076335157, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 27/02/2018)

No caso em comento, a extinção dos autos deu-se, como já mencionado, em razão da desistência da ação executiva pelo Embargado, razão pela qual a pretensão recursal de inversão da condenação dos honorários sucumbenciais deve ser acolhida, para que sejam arcados pelo Embargado.

Mantenho os percentuais fixados a título de sentença, deixando de aplicar honorários recursais na presente oportunidade, uma vez que já arbitrado no limite de 20% sobre o valor total da causa – sendo 10% na ação de Execução de Título Extrajudicial e 10% sobre o valor de causa na ação de Embargos à Execução – conforme entendimento erigido pelo STJ e seguido por este Egrégio, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ”.
(REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 27/02/2019) (g.n)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTONOMIA DAS AÇÕES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS – POSSIBILIDADE - PLEITO DE MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO NO LIMITE MÁXIME – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com aqueles concedidos nos embargos à execução, em razão da natureza autônoma destes. A soma das duas verbas honorárias, contudo, não poderá ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no artigo 85, §2º do CPC.
(N.U 0000547-55.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença, invertendo o ônus de sucumbência, que deverão ser arcados pelo Embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020